Tribunal: STF
Processo: ARE 1252881
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE INTERESSE DA UNIÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA CONTRA UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. BANCO DO BRASIL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA CONTRA UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. COMPETÊNCIA. Movida a execução contra o Banco do Brasil, sem a presença na demanda de agente público que detenha condição de ente federal a deslocar a competência para a justiça federal, o processamento se dará perante a justiça estadual. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO” (fl. 28, vol. 2).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 58, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República. 
    Sustenta que “a Justiça Federal, a quem cabe se manifestar sobre o interesse ou não da União nos processos, atraindo para si a competência, há muito já firmou posicionamento de que o juízo competente para processar feitos relativos à securitização de dívidas é da esfera Federal” (fl. 32, vol. 3). 
    Menciona “entendimento da Justiça Federal em suas mais diversas cortes sobre o interesse concreto da União nos cumprimentos de sentença oriundos da Ação Civil Pública 94.00.05214-1, que versa sobre a revisão das Cédulas Rurais sobre o Plano Collor” (fl. 33, vol. 3). 
    Defende que “o Juízo competente para cumprimento de sentença das demandas individuais obrigatoriamente deve ser da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal” (fl. 34, vol. 3). 
    Pede “seja o presente recurso extraordinário recebido e processado na forma da lei, para que dele conheça o Supremo Tribunal Federal, dando-lhe o devido provimento para reformar o v. acórdão a quo, nos termos acima referidos” (fl. 35, vol. 3). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (fls. 39-41, vol. 4).
    4. Foi interposto agravo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário ao argumento de que “não se trata de simples reexame de prova isto sim, de aplicação equivocada de dispositivo constitucional” (fl. 52, vol. 4). 
    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer em 3.2.2020.
    Superado, sem justificativa, aquele prazo legal e sendo prescindível a manifestação daquele órgão, passa-se ao exame do caso, atendendo-se ao princípio constitucional da duração razoável do processo. 
    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    7. O Tribunal de Justiça assentou:
    “A referida sentença coletiva foi ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a União, o BACEN e o Banco do Brasil e, após o julgamento do Recurso Especial 1319232/DF, determinou que o índice aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990 deve ser a variação do BTN no percentual de 41,28% e condenou os réus solidariamente ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores desde o evento pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais acrescidos de juros de legais. O art. 109, I, da CF estabelece que compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Logo, a competência da justiça federal é ratione personae. Tendo sido esta execução provisória oposta apenas contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente para o processamento e julgamento do feito a justiça comum estadual” (fl. 30, vol. 2). 
    Este Supremo Tribunal assentou competir à Justiça Federal examinar se, em determinada causa, há ou não, interesse da União, não sendo a simples alegação de interesse da União suficiente para deslocar a competência para a Justiça Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACORDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1. A mera alegação de existência de interesse da União não é suficiente para justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (AI n. 686.255-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moares, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MÁ INTERPRETAÇÃO, APLICAÇÃO OU INOBSERVÂNCIA DE NORMAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DESLOCAR A CAUSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II - O Supremo Tribunal firmou o entendimento de que a mera alegação de interesse da União é insuficiente para justificar o deslocamento da causa para a esfera de competência da Justiça Federal. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (AI n. 803.694-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.2.2013).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 607.050-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
    8. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em fundamento constitucional (inc. I do art. 109 da Constituição da República) e infraconstitucional (Código Civil e Código de Processo Civil).
    Contra esse acórdão o agravante interpôs recurso especial e recurso extraordinário. O Recurso Especial com Agravo n. 1.559.985 não foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça e a decisão transitou em julgado em 18.12.2019 (fl. 80, vol. 5).
    O Superior Tribunal de Justiça decidiu no recurso especial:
    “No caso, estão ausentes na lide quaisquer dos entes indicados no inciso I do art. 109 da CF e, considerando que a parte recorrida optou pela propositura da demanda exclusivamente contra o Banco do Brasil S.A. – dotado de natureza jurídica de sociedade de economia mista –, impossível acolher a tese de que a Justiça Federal seria competente para o julgamento da demanda. Assim, a decisão do Tribunal a quo, ao assentar a competência da Justiça estadual para julgar o cumprimento de sentença proposto apenas contra o Banco do Brasil S.A., está em sintonia com o entendimento consolidado na Súmula n. 508/STF, estipulando que "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.(...) Ademais, a Segunda Seção do STJ, no REsp n. 1.391.198/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, pacificou o entendimento de ser possível ajuizar o cumprimento individual de sentença, com fundamento em decisão proferida em demanda coletiva, no foro do domicílio do beneficiário” (fls. 74-75, vol. 5).
    9. Além da matéria constitucional versada neste recurso, tem-se o fundamento infraconstitucional aproveitado pelo Tribunal de origem, não afastado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual subsiste, sendo suficiente para manutenção do acórdão recorrido pelo desprovimento do recurso especial. Incide na espécie a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL - MODALIDADES DE RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE POSSUEM DOMÍNIOS TEMÁTICOS PRÓPRIOS - ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR QUE SE APÓIA EM DUPLO FUNDAMENTO (UM, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL E OUTRO, DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL) - PRECLUSÃO QUE SE OPEROU, NA ESPÉCIE, EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DE ÍNDOLE MERAMENTE LEGAL - SÚMULA 283/STF - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O recurso extraordinário e o recurso especial são institutos de direito processual constitucional. Trata-se de modalidades excepcionais de impugnação recursal, com domínios temáticos próprios que lhes foram constitucionalmente reservados. Assentando-se, o acórdão emanado de Tribunal inferior, em duplo fundamento, e tendo em vista a plena autonomia e a inteira suficiência daquele de caráter infraconstitucional, mostra-se inadmissível o recurso extraordinário em tal contexto (Súmula 283/STF), eis que a decisão contra a qual se insurge o apelo extremo revela-se impregnada de condições suficientes para subsistir autonomamente, considerada, de um lado, a preclusão que se operou em relação ao fundamento de índole meramente legal e, de outro, a irreversibilidade que resulta dessa específica situação processual. Precedentes” (AI n. 456.637-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 24.9.2004).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Agente político. Militar. Anistia e promoção. 3. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo suficiente para manter o acórdão recorrido. Prescrição. Enunciado 283 da Súmula desta Corte. 4. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula desta Corte. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 741.411-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.10.2013). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. EXPORTAÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO OU NÃO PROVIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Aplica-se a Súmula 283 desta Corte na hipótese em que o fundamento infraconstitucional suficiente que ampara o acórdão recorrido tornou-se definitivo ante decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conhece ou não provê recurso especial que o impugnava. II – Agravo regimental improvido” (RE n. 611.693-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 11.4.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 827.447-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.9.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    10. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Comunique-se à Procuradoria-Geral da República para providenciar a declinação dos autos eletrônicos.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora